Tribunal: TJMT
Processo: 1021264-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021264-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JOANITA DE SOUZA BRITO - CPF: 047.905.711-73 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO COM BASE NA EXISTÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que o acesso à justiça poderia se dar pela via dos Juizados Especiais, sem custas. A parte agravante alegou renda inferior a dois
salários-mínimos
, condição de auxiliar de serviços gerais, inexistência de declaração de imposto de renda e recebimento de benefício assistencial, requerendo a concessão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a presunção legal de hipossuficiência, decorrente da declaração firmada por pessoa natural acompanhada de documentos mínimos comprobatórios, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, mesmo diante da alegação judicial de possibilidade de acesso alternativo via Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação garante presunção relativa de veracidade à alegação de pobreza firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária o ônus de impugná-la com provas efetivas.

A agravante apresentou documentação idônea que demonstra baixa renda e situação de vulnerabilidade econômica, o que atrai a incidência da presunção legal de hipossuficiência.

O indeferimento do benefício com base exclusiva na existência dos Juizados Especiais viola o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/88, e não configura fundamento jurídico válido para a negativa da assistência judiciária gratuita.

A ausência de impugnação consistente por parte da agravada, bem como a concessão de tutela de urgência para evitar a extinção prematura da ação originária, reforçam a necessidade de concessão definitiva do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, quando acompanhada de documentos que evidenciem baixa renda, salvo prova em contrário.

A possibilidade de acesso ao Juizado Especial não constitui fundamento jurídico idôneo para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em processo ajuizado na via comum.

A ausência de recolhimento de custas processuais, diante da verossimilhança da alegação de pobreza, não pode ensejar o indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021264-05.2025.8.11.0000

JOANITA DE SOUZA BRITO X BANCO BRADESCO S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOANITA DE SOUZA BRITO, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, Dano Moral e Dano Temporal proposta pela agravante em face do BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que o acesso à justiça poderia se dar pelos Juizados Especiais, sem pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.

Inconformada, a agravante sustenta que é auxiliar de serviços gerais, possui renda inferior a dois
salários-mínimos
e é beneficiária do programa Bolsa Família, além de
ser isenta de
declara
r
imposto de renda, sendo, portanto, hipossuficiente nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88. Requer o provimento do recurso, com o deferimento do benefício da justiça gratuita (Id. 296309892).

Foi deferida a liminar em grau recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito do pedido de gratuidade (Id. 297381866).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a parte agravante não demonstrou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica e que poderia ter optado pelo Juizado Especial Cível, sem custas e sem risco de sucumbência (Id. 302394869).

Preparo dispensado, ante o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita em demanda ajuizada no juízo comum.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Joanita De Souza Brito em desfavor de instituição bancária, em que se pleiteia reparação por inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, com valor da causa fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

A legislação aplicável à matéria é o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura o acesso à justiça gratuita àquele que comprovar insuficiência de recursos, bem como o artigo 99 do Código de Processo Civil, que estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza feita por pessoa natural.

No caso concreto, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, CTPS como auxiliar de serviços gerais, holerites indicando renda de R$ 1.598,88 (mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) e comprovante de recebimento do Bolsa Família, documentos esses suficientes para comprovar que aufere renda compatível com a hipossuficiência presumida pela legislação (Id. 296309893, 296309895, 296309896).

Por outro lado, não consta dos autos qualquer elemento que afaste tal presunção ou indique abuso no pedido.

Nesse sentido:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade
.
Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Igualmente, o indeferimento da benesse com base na possibilidade de acesso à via dos Juizados Especiais não se sustenta como argumento jurídico válido para negar o direito constitucional à assistência judiciária gratuita, sobretudo diante da existência de documentos mínimos a corroborar a alegação de vulnerabilidade econômica.

Portanto, presentes os requisitos legais e considerando o risco de indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, é de rigor a concessão do benefício.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025